Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos etc. Considerando que os embargos de declaração que fluíram nestes autos já foram resolvidos, tendo sido, inclusive, publicado o acórdão que, à unanimidade, conhecera dos aclaratórios e negara-lhes provimento, este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre a matéria. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pela parte autora na derradeira petição que aviara[1], notadamente porque qualquer interseção desse órgão nesse momento já exorbitaria a jurisdição que exercera neste recurso. Ademais, a suspensão originária da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR que versa sobre a matéria somente alcança os processos que tenham por objeto a aplicação das regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas ou a definição do juízo competente para apreciação, o que não integrara o objeto do apelo que formulara o embargante. Prossiga-se, pois, na conformação do procedimento legal. I. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 28297356, fls. 759/760.